Tribunal: STF
Processo: Rcl 64550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 12.12.2023, contra o seguinte acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação n. 1001338-38.2017.5.02.0382, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “1.6- vínculo empregatício



    A ré alega que não se encontram presentes os requisitos configuradores da relação de emprego e requer a reforma da r. decisão de origem. Aduz que o reclamante é uma pessoa estudada e tinha conhecimento de que se tratava de contrato autônomo. Não procede o inconformismo. 



    Incontroverso nos autos a prestação de serviços pelo recorrido à recorrente. Entretanto, o reconhecimento de vínculo empregatício exige e presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade). Como a recorrente admitiu a prestação de serviços e alegou fato impeditivo (contrato autônomo), atraiu o encargo de comprovar sua alegação, ônus do qual não se desincumbiu a contendo.



    A habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade são incontroversas. A subordinação restou devidamente comprovada através da prova testemunhal, vejamos. 



    (…) Diante do exposto, claro restou que o recorrido/reclamante estava subordinado diretamente aos ‘mandos’ da recorrente, atendendo suas ordens e cumprindo as suas atribuições conforme as deliberações da recorrente, através de sua gerência e direção. 



    Atuava através de empresa jurídica – pejotização, expediente firmado com o trabalhador, com o propósito de desvirtuar a relação de emprego, como bem ficou notado da prova oral produzida, qual demonstra de forma inequívoca que a condição era essencial à contratação (já que todos assim foram contratados) sem qualquer opção; muito embora, evidenciados os elementos de verdadeira relação de emprego, nos moldes dos artigo 2º e 3º da CLT.



    Sempre esteve inserido no propósito e no estabelecimento do empregador, valendo-se dos recursos, técnicos e da estrutura mantida pela reclamada, para a contextualização e operacionalização de suas atividades. Conquanto, contrariando os termos da tese defensiva, não assumiu o risco de sua própria atividade econômica, é o restou demonstrado. 



    O fato de o recorrido ser pessoa instruída, de notório conhecimento, bem como, conhecedor das implicações jurídicas que a celebração de um contrato de prestação de serviços lhe acarretaria, em nada interfere na conclusão deste Juízo, isto porque, as normas protetivas do Direito do Trabalho são de observação cogente. 



    Ademais, destaco a aplicação no presente caso do princípio da imperatividade das normas trabalhistas, ou seja, de que as regras justrabalhistas são, por sua natureza, imperativas, cogentes, de ordem pública, não podendo ser afastadas pela simples vontade das partes. Assim sendo, prevalece a restrição à autonomia da vontade das partes no contrato de trabalho, o que lhe assegura o cumprimento das garantias fundamentais em face do desequilíbrio dos poderes intrínsecos ao contrato de emprego, aplica-se o preconizado pelo artigo 9º. da CLT e ainda o princípio da primazia da realidade, para afastar a pejotização.



    Bem como, de se observar também o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o que se traduz na inviabilidade de o empregado poder, salvo raríssimas exceções, despojar-se das vantagens e proteções legais. 



    Ainda, entendo que o simples fato do recorrido prestar serviços para outros canais de comunicação, em nada compromete a pretensão, mesmo porque, a exclusividade não é requisito para a relação de emprego, ressalvada a condição contratual (que conforme dito pelo próprio recorrido em depoimento pessoal: ‘não poderia atuar para outras emissoras concorrentes de canal aberto’), o que não ficou demonstrado in casu.



    (…) Logo, claro restou que o recorrido foi empregado da recorrida. 



    Ante o exposto, mantenho a r. sentença de origem” (e-doc. 58).



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido em parte 
(e-doc. 39), e agravo de instrumento, desprovido 
(e-doc. 41). Contra essa decisão opôs embargos de declaração, que aguarda julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de reclamação trabalhista, ajuizada pelo Sr. Hermano Antonio Henning, em desfavor da TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A em 26/07/2017, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Alega que “houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre o Sr. Hermano Antonio Henning e a ora reclamante pela sentença 
ID. 7a55dfb, confirmada pelo acórdão ID. 419d660, sob a fundamentação de que houve verdadeira fraude de pejotização ‘com o propósito de desvirtuar a relação de emprego’ e que a ora reclamante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório ante a oposição de supostos fatos modificativos e impeditivos do direito da ora reclamada” (fls. 3-4).



    Argumenta que, “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Hermano Antonio Henning efetivamente atuou em nome da Henning Produções Ltda., da qual é sócio majoritário, para a prestação de serviços para realização de programas de televisão e outras avenças, conforme os contratos juntados ao processo, os quais tinham produções específicas e prazos fixos e determinados” (fl. 4).



    Sustenta que “a ADPF 324 e o RE 958.252, julgados conjuntamente, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim” (fl. 7).



    Ressalta que “esse C. STF, para além de reconhecer a possibilidade da terceirização, da parceria e da pejotização, também assenta firmemente que a Constituição de 1988 é guiada pelo princípio da livre iniciativa, logo, não há uma única forma certa de divisão de trabalho” (fl. 11).



    Conclui que “foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse 
C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e 
nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG)” (fl. 13).



    Requer medida liminar, “para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 419d660, seja o processo 1001338-38.2017.5.02.0382 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 15).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente opôs embargos de declaração contra a decisão pela qual negado provimento ao agravo de instrumento, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, sem exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual se reconheceu vínculo trabalhista entre as partes, ao fundamento de que, “como a recorrente admitiu a prestação de serviços e alegou fato impeditivo (contrato autônomo), atraiu o encargo de comprovar sua alegação, ônus do qual não se desincumbiu a contento. A habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade são incontroversas. A subordinação restou devidamente comprovada através da prova testemunhal” (fl. 5, e-doc. 58).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora